Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO E PARTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI No 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao plano de saúde agravante que autorize a internação imediata da parte autora para realização de parto emergencial e custeie os demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao bebê pelo período necessário, conforme indicação médica, sob pena de multa diária.
2.1. A parte autora agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e, por intermédio do convênio médico, realizou todas as consultas pré-natais na Maternidade Brasília. Quando estava na 36a semana de gestação, entrou em trabalho de parto e dirigiu-se àquele nosocômio, onde também havia programado dar à luz, ocasião em que foi informada acerca do descredenciamento da maternidade.
3. A operadora de saúde não é obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada. Contudo, o art. 17 da Lei no 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. O mesmo ocorre em relação à substituição de entidade hospitalar, mas o comunicado no trintídio também se estende à ANS e há a ressalva do cumprimento da antecedência da comunicação nos casos de fraude ou infração de normas sanitárias ou fiscais.
4. Da detida análise dos autos, verifica-se que o perigo de dano decorre da expressa indicação do procedimento cirúrgico cesáreo de urgência, dada a prematuridade e a constatação de sofrimento fetal.
4.1. A probabilidade do direito asseverado também está demonstrada. Considerando o exíguo prazo de 4 dias entre o último atendimento ambulatorial da gestante agravada na Maternidade Brasília, por intermédio do convênio médico, e a negativa de atendimento, em razão do seu descredenciamento, é razoável inferir que o requisito temporal de comunicação com trinta dias de antecedência, em tese, não foi atendido.
5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.